Tribunal: STF
Processo: Rcl 45950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA VIOLADO SÚMULA VINCULANTE 14. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelas advogadas do autor.
3. Reconsideração da decisão agravada, para julgar a reclamação procedente.
    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação. O agravante insiste na tese de violação à Súmula Vinculante 14. Afirma que continua sem acesso ao autos da investigação, e que não pretende obter informações sobre diligências pendentes, mas sim acesso aos elementos já documentados nos autos.
    2. Reconsidero a decisão agravada. Passo a análise da reclamação.
    3.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jair Adalberto Deitos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF e no art. 7º da Lei 11.417/2016, em face de decisão proferida nos autos do Procedimento Investigatório 5034657-17.2013.4.04.7100, em trâmite na 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    4.  O autor alega que foi intimado para comparecer, em 04.03.2021, na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, a fim de prestar esclarecimentos em inquérito policial. Afirma que o pedido de acesso aos autos requerido por suas advogadas foi negado, com fundamento no argumento de que há diligências sigilosas pendentes em curso, e que a divulgação dos autos poderia gerar embaraço nos procedimentos. Sustenta a tese de que seu direito ao contraditório e à ampla defesa estaria prejudicado, uma vez que não tem acesso aos autos, o que afrontaria a SV 14.
    3.  O órgão reclamado prestou informações.
    4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA. INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO DA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. DILIGÊNCIAS PENDENTES. COMPROMETIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SIGILO. PARECER PELA INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA INDICAR O BENEFICIÁRIO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    5. É o relatório. Decido.
    6. De início, destaco que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7.  Contudo, é certo que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplados pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10110, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito à ampla defesa.
    8. No caso dos autos, nas informações atualizadas do tribunal de origem consta que o fundamento principal para negativa de acesso aos documentos pelas defensoras do autor seria o de que alguns investigados são detentores de cargos e funções públicas, e que a investigação poderia ficar prejudicada por eventuais influências sobre testemunhas, investigados ou outras pessoas que possam, de alguma forma, auxiliar na produção de provas. Ademais, há notícia também que as oitivas faltantes estão suspensas até a decisão desta reclamação (doc. 29).
    9. Tais fundamentos, isoladamente considerados, não justificam a negativa de acesso aos autos pelas advogadas do autor ao que já foi documento nos autos, especialmente sobre sua pessoa. A autoridade policial, obviamente, deve manter sigilo ao que julgar pertinente para não atrapalhar quaisquer diligências que estejam em curso quanto aos outros investigados, porém a citação de mero envolvimento de pessoas com funções ou cargos públicos, de forma abstrata e genérica, não é suficiente para dificultar o acesso ao que já documentado nos autos, sob pena de prejudicar o contraditório e a ampla defesa do autor.
    10. Com efeito, na ausência de motivo concreto para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelas defensoras do autor, é caso de se reconhecer violação à Súmula Vinculante 14.
    11. Caso existam outras diligências em andamento, que possam ser efetivamente prejudicadas em caso de conhecimento antecipado dos investigados – como pedidos de busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão etc. –, deverão, evidentemente, ser mantidas em sigilo pela autoridade reclamada. 
    12. Dessa forma, reconsidero a decisão agravada, e, com fundamento no art. 156, III, do RISTF, e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para determinar que seja concedido acesso ao que já documentado nos autos do Procedimento Investigatório 5034657-17.2013.4.04.7100, em trâmite na 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, para as advogadas do autor.
    13. Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão.
    14. Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator